Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a decisão agravada não tratou de questão afeta à competência territorial, mas sim da eficácia da cláusula de eleição de foro, na forma do art. 63, §3o, do Código de Processo Civil. Ao contrário do fundamento deduzido pela agravante, tal dispositivo legal confere ao juízo o poder-dever de fiscalizar eventual abusividade da cláusula contratual de eleição de foro e o autoriza a declinar da competência de ofício, independentemente de provocação da parte contrária. Lado outro, é incontroverso que ambas as partes têm domicílio na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, onde também se situa o imóvel objeto do contrato de locação. Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão lógica, jurídica ou geográfica que justifique a eleição do foro de Brasília para o julgamento de questões afetas ao contrato.
2. No caso, revela-se clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.